Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020277-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (AGRAVANTE), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (AGRAVADO), JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (AGRAVADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE ARRESTO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O recurso visa a manutenção de constrição previamente realizada para fins de garantir pagamento de honorários advocatícios.

2. No caso dos autos os requisitos autorizadores da tutela de urgência estão presentes, a probabilidade do direito decorre do contrato firmado entre as partes e o perigo de dano da possibilidade de o recorrente não
receber a sua parte dos honorários advocatícios
em razão de liberação da constrição.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wilson Molina Porto,
contra decisão proferida na ação de execução de honorários advocatícios no 10044477-87.2020.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta em desfavor de
Joadilson de Arruda Aquino e Joyce de Arruda Aquino,
que indeferiu

o pedido de manutenção ou renovação do arresto dos valores
nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial determinada pelo Magistrado até o julgamento final da ação de origem.

O recorrente contextualiza o recurso esclarecendo que “
as partes estabeleceram contrato de honorários advocatícios na modalidade
quota litis
, na qual o contratado, ora agravante, patrocinaria a defesa dos direitos e interesses na Ação de Indenização que tramitava na 8a Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o no 01554.2006.008.23.00-3.” (Id. 59248960, pág. 5-6).

Afirma que os agravados revogaram os poderes conferidos ao agravante e constituíram novos patronos que homologaram acordo entabulado entre as partes dos autos de no
01554.2006.008.23.00-3.

Sustenta que os agravados nada pagaram ao agravante, motivo pelo qual busca por meio da ação de origem assegurar os honorários advocatícios a que tem direito.

Defende que “
o juízo
a quo
indeferiu o pedido, analisando o pleito sob a ótica da jurisprudência formada sobre os arts. 653 e 813, ambos do CPC/73, que tratavam do arresto executivo, atualmente previsto no art. 830 do CPC, desvirtuando a questão posta em juízo.” (Id. 59248960, pág. 6), pois o pleito de tutela de urgência se fundamentou nos requisitos do artigo 300 do CPC.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois está comprovado “
de forma inequívoca que este causídico foi contratado e que prestou trabalhos em prol do executado na ação indenizatória, ajuizada sob no 01554.2006.008.23.00-3, perante a 8a Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, conforme documentos acostados na ação de origem, contendo contrato, procuração, as petições confeccionadas e a decisão procedente obtida, razão pela qual, devido o recebimento da remuneração proporcional ao proveito alcançado.” (Id. 59248960, pág. 12). Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de “estar na iminência de ocorrer a liberação dos valores nos autos da execução, haja vista a penhora garantidora perder efeito pela extinção da ação de execução anteriormente proposta e de conhecimento do juízo singular, trazendo sério risco de inviabilizar esta execução, vez que a parte executada já declarou não possuir bens e/ou outras formas de rendimentos, o que causará dano grave ao exequente, haja vista a execução fundar-se em honorários advocatícios contratuais, que representam a verba
necessarium vitae
através da qual o advogado provê o seu sustento.” (Id. 59248960, pág. 12).

Requer
a aplicação do efeito ativo para determinar a manutenção ou renovação da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial sob controle do juízo da 3a Vara Cível até o julgamento final da ação de origem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a manutenção da constrição dos valores.

Liminar deferida (Id. 59810499).

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa à coisa julgada e no

mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6160460).

Manifestação da parte agravante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 84098989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Assim, desde logo, esclareço a parte agravada que não há como conhecer o argumento de que existe excesso de bloqueio, pois tal análise implicaria em supressão de instância, eis que a questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

Pois bem.

O recurso procede.

A parte recorrida defende que o agravante “
no ano de 2014, já havia distribuído em desfavor dos Agravados uma ação de execução (processo no. no 55141-44.2013.811.0041 – Código 852327) fundamentada no mesmo contrato que ora novamente se executa. Ocorre que os Agravados apresentaram embargos a execução ao processo acima descrito, sendo que o mesmo fora acolhido, pois se considerou que o titulo [sic.] não era liquido. [...]” (Id. 61610462, pág. 8).

Os embargos à execução citados foram julgados sem resolução do mérito, portanto, não há falar em coisa julgada, pois nos termos do artigo 486 do CPC “
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”

O pedido liminar na origem busca a manutenção do arresto dos valores nos autos no 55141-44.2013.811.0041, ou seja, a constrição já foi efetivada.

Nesse contexto, a possibilidade do direito do recorrente é evidente, pois é incontroverso que o agravante patrocinou os agravados os autos da a
ção de indenização que tramitava na 8a Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o no 01554.2006.008.23.00-3 consoante se depreende dos documentos acostados na ação de origem (Id. 38551430 dos autos no
10044477-87.2020.8.11.0041)

O perigo de dano também está configurado, pois em caso de liberação da constrição nos autos de no
55141-44.2013.811.0041 existe a possibilidade do agravante não receber a sua parte dos honorários advocatícios, até porque ainda se está discutindo qual o valor que lhe seria devido.

Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o, art. 300, CPC), bem como é possível a efetivação da tutela de urgência por meio de arresto (art. 301, CPC).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
a manutenção da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, devendo permanecer em conta judicial até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021